Tribunal: TJBA
Processo: 8042285-19.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042285-19.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA CARVALHO BAHIA FALCAO Advogado(s): JOSE AMAN OLIVEIRA FERNANDES, JADSON AZEVEDO MONTEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. FEITO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS ILEGAIS DE ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS QUE NÃO SE CONFUNDEM COM OS DA DEMANDA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO NÃO VERIFICADA. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. INDEVIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL NÃO APRECIADO PELO JUÍZO PRIMEVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSÍVEL NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO. FEITO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES IMEDIATAS DE JULGAMENTO. EXAME DE MÉRITO EM SEDE RECURSAL DE MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA ORIGEM QUE IMPLICARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DELIBERAÇÃO DO JUÍZO PRIMEVO, DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRECEDENTES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. 1. Cinge-se a controvérsia em: i) aferir o acerto da Sentença que reconheceu a existência de coisa julgada material e extinguiu o feito sem exame meritório; e ii) se é possível que desde logo já seja julgado o mérito. 2. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §§ 1º e 4º do CPC/15), de modo que, para a configuração do instituto, faz-se necessário haver a tríplice identidade entre os elementos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedidos. 3. A Autora/Apelante, em abril de 2018, moveu ação indenizatória em face do mesmo réu, tombada sob o nº 0042335-89.2018.8.05.0001), sob o rito dos juizados especiais, já transitada em julgado, pedindo a limitação dos descontos incidentes em sua folha de pagamento ao percentual de 30% de sua margem consignável, restituição do indébito e dano moral. 4. Já no presente processo, discute-se a legalidade dos termos da avença entabulada com o banco, com fundamento em suposta abusividade na cobrança de juros, capitalização e outros encargos moratórios, pedindo o afastamento dessas cobranças e anulação de contrato de repactuação de dívida, o qual a Autora alega nunca ter voluntariamente celebrado. 5. Portanto, constata-se que causa de pedir (próxima e remota) e os pedidos das duas ações não se confundem, não havendo, portanto, equivalência jurídica das pretensões deduzidas nas ações primária e subjacente, o que é suficiente para descaracterizar o óbice da coisa julgada material no caso sub judice. 6. Faz-se necessária, assim, a anulação da Sentença, porém não é possível que de logo se proceda ao julgamento do mérito da causa, tendo em vista que a Autora pleiteou, em sede de réplica e de recurso, a realização de perícia contábil, mas esse pedido não foi apreciado em momento algum pelo juízo a quo. 7. Logo, se esse juízo ad quem já procedesse ao exame de mérito de matérias não apreciadas na origem, pendente apreciação de prova pericial e possível necessidade de dilação probatória, incorrer-se-ia em nítida supressão de instância, malferindo o princípio do duplo grau de jurisdição e, via reflexa, o próprio direito ao recurso, a inafastabilidade da jurisdição e, ainda, acarretando inaceitável cerceamento de defesa. Precedentes. 8. Destarte, impõe-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, cabendo ao juízo primevo, destinatário final da prova, apreciar o pedido formulado pela parte autora de realização de perícia contábil e, se entender cabível, reabrir a instrução processual. Precedentes. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042285-19.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIA CARVALHO BAHIA FALCAO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .